Tribunal: TJDFT
Processo: 0715249-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715249-41.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOANA DA SILVA SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento interposto por Joana da Silva Souza por ausência de dialeticidade recursal. Verifico em consulta aos autos originários que foi prolatada sentença (id 203547579 dos autos originários). A agravante informa a perda superveniente do objeto recursal (id 61826471). A superveniência de sentença faz perecer o objeto do agravo de instrumento. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator não deve conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso em virtude da perda do objeto com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 22 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator